Tribunal: TJDFT
Processo: 0754650-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754650-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATALIA REBECA DA SILVA NASCIMENTO, EDIVAN DE SOUSA NASCIMENTO, PATRICIA ALMEIDA PROENCA E SILVA AUTORIDADE: DEMA - DELEGACIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NATALIA REBECA DA SILVA NASCIMENTO em favor do cachorro da raça Rottweiler, denominado ASTRO, apontando como autoridade coatora a DEMA – Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente, nos autos do Inquérito Policial no 0756100-22.2024.8.07.0001. Informa a impetrante que “a apreensão do cachorro do autor, realizada sem qualquer fundamento legal ou justificativa plausível, configura uma violação clara dos direitos de propriedade assegurados pelo artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Além disso, tal ato pode ser enquadrado como maus-tratos, conforme disposto no artigo 32 da Lei no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)” (ID 67584662 - Pág. 11). Argumenta que “a apreensão ilegal do animal pode configurar maus-tratos, o que reforça a urgência na devolução do cachorro ao seu proprietário para assegurar seu bem-estar. A imediata restituição do animal ao autor é necessária não apenas para garantir o cumprimento dos direitos de propriedade, mas também para proteger o animal de possíveis danos à sua saúde e integridade física” (ID 67584662 - Pág. 11). Requer, assim, a concessão de liminar para que seja “deferido o presente mandamus, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris (elementos da impetração que indicam a existência da ilegalidade no constrangimento) e periculum in mora (probabilidade de dano irreparável – de 1 cachorro da raça ROTTWEILE, sob o nome de ASTRO, com idade de 7 (sete) anos e com 26 (vinte e seis) quilos, que se encontra atualmente em lar provisório e com risco de integridade física” (ID 67584662 - Pág. 14). O pedido liminar foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, que reconheceu a possibilidade de supressão de instância, bem como a manifesta inadmissibilidade do presente writ (ID 67584906). É, em síntese, o que consta. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso, da análise dos documentos que instruem a presente impetração, não houve decisão do Juízo de origem acerca do pedido de que o paciente (cão) retorne à residência de sua tutora, a evidenciar, em um primeiro momento, nítida supressão de instância. Ademais, como bem pontuado pelo i. Desembargador Plantonista, mesmo que não houvesse ocorrido a supressão de instância, é clara a necessidade de indeferimento da petição inicial por evidente inadequação da via eleita, tendo em vista que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, é absolutamente incabível a impetração de habeas corpus em favor de animal, tendo em vista que se trata de remédio constitucional que é impetrado para garantir a liberdade de ir e vir de alguém, ou seja, pessoa natural (sujeito de direitos) que sofre ou esteja prestes a sofrer coação ou violência ilegal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025 19:53:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator